Tribunal: STF
Processo: Rcl 53438
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de São Francisco do Sul - OGMO/SFSA opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação para cassar a decisão do TST no Processo AIRR – 1319-91.2020.5.12.0050, determinando que àquela Corte proceda à nova análise do feito à luz do Tema 222 da sistemática da repercussão geral.



    Afirma a embargante que a decisão ora embargada é omissa, pois 



    “[a]penas a decisão colegiada que não considera ter transcendência o recurso é que é irrecorrível no âmbito do TST – artigo 896-A, §4º, da CLT. 



    Com efeito, no caso dos autos a decisão objeto da presente reclamação constitucional foi proferida pelo relator, monocraticamente. Sendo unipessoal a decisão que não reconhece transcendência, essa é passível de agravo interno, nos termos dos artigos 265, do R.I./TST c/c o 1.021/CPC, inclusive porque o Pleno do C. TST, nos autos da ArgInc - 1000845-52.2016.5.02.0461, declarou a inconstitucionalidade do artigo 896-A, §5º, da CLT. 



    Tanto é passível de recurso que o ora reclamante interpôs, nos autos do AIRR 1319-91.2020.5.12.0050, o competente agravo interno, recurso que já foi contraminutado pelo ora embargante e que ainda pende de julgamento pela E. 5ª Turma do TST.



    (...)



    (...) a autoridade reclamada sequer examinou efetivamente os indicadores de transcendência previstos no art. 896-A, §1º, da CLT, já que reputou corretos os óbices processuais invocados na decisão que não admitiu o recurso de revista, quais sejam, os óbices das Súmulas 126 e 296/TST. 



    Dito de outra forma, o relator no TST não examinou o mérito da controvérsia porque o recurso de revista do reclamante encontrou obstáculos nas Súmulas 126 e 296, ambas do TST (impossibilidade de revolvimento fático-probatório e inespecificidade dos arestos apontados para fins de divergência jurisprudencial, respectivamente). Como a invocação dos óbices sumulares pelo primeiro juízo de admissibilidade mostraram-se corretos, na ótica do relator do TST, reputou prejudicada/não verificada transcendência do recurso. 



    Os óbices processuais – Súmulas 126 e 296/TST – precederam o exame dos indicadores de transcendência previstos no artigo 896-A, §1º, da CLT.”.



    Requer o acolhimento e provimento dos presentes embargos para “sanar as omissões aqui apontadas, aplicando no que couber o efeito modificativo, para acolher a preliminar de não exaurimento das vias recursais ou, superada preliminar, julgar improcedente a reclamação.”.



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Com efeito, inexistem as omissões apontadas.



    De início, conforme consignado na decisão embargada “não há falar em ausência de esgotamento de instância quando se analisa decisão do TST que aponta a ausência de transcendência da controvérsia, tendo em vista os dispositivos processuais trabalhistas que impedem o oferecimento de recursos das decisões que analisam os requisitos do art. 896-A da CLT”.



    Ainda que o Tribunal Superior do Trabalho tenha declarado a inconstitucionalidade do art. 896-A, §5º, da CLT e que seja possibilitada a interposição de agravo interno da decisão unipessoal que afirmar a ausência de transcendência ao recurso, o acesso do jurisdicionado a esta Suprema Corte pode ser obstado com base no art. 896-A, §4º, da CLT, tendo em vista que a decisão colegiada que recusar a transcendência é irrecorrível.



    Ademais, por pertinente, transcrevo trechos da decisão reclamada:



    “Relativamente aos temas remanescentes, constato a existência de obstáculos processuais aptos a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso.



    (...)



    Examinando as matérias em discussão, em especial aquelas devolvidas no agravo de instrumento (art. 254 do RITST), observa-se que as alegações nele contidas não logram êxito em infirmar os obstáculos processuais invocados na decisão que não admitiu o recurso de revista. 



    Dessa forma, inviável se torna o exame da matéria de fundo veiculada no recurso de revista. 



    Pois bem. 



    O critério de transcendência é verificado considerando a questão jurídica posta no recurso de revista, de maneira que tal análise somente se dá por esta Corte superior se caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 



    Assim, a existência de obstáculos processuais aptos a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades.”.



    Destarte, do trecho acima destacado, é certo que o Tribunal Superior do Trabalho afirmou a ausência de transcendência do recurso, em qualquer de suas modalidades. Na fundamentação da decisão por mim proferida nesta ação reclamatória, constou o seguinte:



    “Quanto ao mais, aponta-se como paradigma o Tema 222 da sistemática da repercussão geral, cuja tese tem a seguinte redação:



    ‘Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso.’



    Destaco que o Pleno, em sua maioria, ao acompanhar o voto do ministro Edson Fachin, relator do recurso paradigma (RE 597.124 RG), compreendeu, sob a perspectiva do art. 5º, XXXIV, da CF, que os trabalhadores portuários avulsos têm direito ao percebimento do adicional de riscos, desde que verificado o exercício das mesmas funções e condições dos trabalhadores portuários com vínculo permanente.



    (...)



    Após a interposição dos recursos cabíveis, o Tribunal Superior do Trabalho deixou de apreciar a questão do direito ao recebimento do adicional de risco, por entender que o recurso do recorrente não preenchia os pressupostos necessários para sua admissibilidade, tendo em vista a ausência de transcendência da controvérsia.



    Conforme consignei na decisão pela qual deferi a liminar, não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos.



    Considerando-se que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar seu acesso pelo Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896-A, da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF, prevalecendo, assim, o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC).



    Verifica-se, portanto, desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada, ao deixar de se pronunciar sobre a questão do percebimento do adicional, negando trânsito ao recurso do ora reclamante por ausência de transcendência.”.



    Assim, reconhecida que a questão de fundo do processo diz respeito a tema constitucional, apreciado por esta Suprema Corte por meio do instituto da repercussão geral, não poderia o Tribunal Superior do Trabalho recusar transcendência ao recurso interposto pela parte, sob pena de impossibilitar o acesso do jurisdicionado a esta Corte, por meio do recurso competente.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente